Tribunal: TJDFT
Processo: 0749769-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Execução penal. Indulto pleno. Decreto 11.846/23. Crime comum e impeditivo. Concurso formal. Cálculo das frações de forma individualizada. Natureza do crime considerada na data do decreto presidencial. Ordem cronológica. Requisito objetivo: falta. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu indulto pleno, nos termos do Decreto 11.846/23, ao fundamento de que não cumprida a fração exigida para o crime impeditivo sobre a pena unificada.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se, no concurso formal entre crime impeditivo e comum, deve-se calcular a fração do crime impeditivo sobre a pena unificada ou a fração correspondente a cada crime sobre as penas fixadas de forma individual, antes do concurso formal.
III. Razões de decidir
3. O Decreto Presidencial 11.846/23, para conceder indulto aos crimes não impeditivos, exige cumprimento de 1/4 da pena dos crimes comuns, se não reincidente, e 2/3 da pena dos crimes impeditivos.
4. O e. STJ admite, para benefícios da execução, no caso de concurso formal, que o cálculo incida sobre a pena unificada, considerada a natureza do delito mais grave, ou sobre as penas individualmente fixadas antes do concurso formal, considerada a fração correspondente a cada crime, adotando-se o critério mais favorável ao apenado, pois não há vedação expressa no decreto e é mais favorável ao apenado.
5. Por se tratar de indulto, ato privativo e discricionário do Presidente da República, a hediondez do crime, assim como os demais requisitos, deve ser considerada ao tempo da edição do decreto presidencial que concede indulto e comutação de pena.
6. O art. 76 do CP dispõe que, no concurso de infrações, a pena mais grave deve ser executada em primeiro lugar. Contudo, se as penas são da mesma espécie (reclusão), observa-se a ordem cronológica das condenações.
7. Se as penas pelos crimes impeditivos (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e restrição de liberdade da vítima e corrupção de menor) transitaram em julgado após outra condenação, consequentemente, será cumprida após essa, não está, portanto, à data do decreto, integralmente cumprida.
IV. Dispositivo
8. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: Decreto Presidencial n. 11.846/23, arts. 2o, XIV, 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 744.179/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 5/10/23; TJDFT, Acórdão 1412692, 0705593-31.2022.8.07.0000, Rel. Des. Humberto Ulhôa, 1a Turma Criminal, DJe: 08/04/22. STF, HC 117938, Rel, Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 10/12/13. TJDFT, Acórdão 1962205, 0745414-71.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 30/01/25.